Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703569-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS AGRAVADO: RENATO SAMUEL FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VINICÍUS VENTURA VASCONCELLOS em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704694-34.2021.8.07.0011 ajuizado pelo agravante em desfavor de RENATO SAMUEL FONSECA, indeferiu o pedido de arrombamento do lar do executado visando a penhora de bens que guarnecem a residência. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora